Tribunal: TJDFT
Processo: 0728862-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0728862-33.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTES: CONDOMINIO DO EDIFICIO CEARA, ELEVADORES OTIS LTDA APELADOS: ELEVADORES OTIS LTDA, CONDOMINIO DO EDIFICIO CEARA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Cuida-se de apelações cíveis (ID 46630848 e 46630854) interpostas pela ré, ELEVADORES OTIS LTDA, e pelo autor, CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CEARÁ, contra a r. sentença (ID 46630846) prolatada pelo d. Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por perdas e danos (ID 46628992). A ré apelante requereu a desistência do recurso principal (ID 47942629). É o relatório. Decido. Dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.”. O dispositivo assegura ao recorrente o direito de desistir do recurso interposto, independentemente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. O Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, inciso VIII, onde estabelece que é atribuição do relator homologar desistências e autocomposições das partes. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso principal da ré, com fulcro nos arts. 998 do CPC e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Com fundamento no art. 997, § 2o, inciso III, do CPC[1], NÃO CONHEÇO do recurso adesivo do autor. Intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. À diligente Secretaria da 1a Turma para que retire o feito da pauta de julgamento. Após certificado o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Cumpra-se. Brasília/DF, 19 de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais. (...) § 2o O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte: III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível.